Tribunal: TJSP
Processo: 2266841-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Astreintes e exigência de valor - Natureza da lide (empréstimo consignado) – Tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer – Artigo 497 do CPC – Dever do Juízo quando da sua cominação e fixação de valor, observar os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade e regra de adequação – Artigo 537, § 1o e I e II, do CPC – Fixação de astreinte e valor exigido a esse

Ementa:
Astreintes e exigência de valor - Natureza da lide (empréstimo consignado) – Tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer – Artigo 497 do CPC – Dever do Juízo quando da sua cominação e fixação de valor, observar os princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade e regra de adequação – Artigo 537, § 1o e I e II, do CPC – Fixação de astreinte e valor exigido a esse título que não integra a lide (expressão de poder de jurisdição e do império do Estado) e não é alcançada pela preclusão ou coisa julgada - Meio coativo para o cumprimento da obrigação com limitação de imposição tão só em caso de descumprimento – Vedação da imposição sem causa justa – Prova relativa aos fatos da causa e observância da regra de adequação – Ausência - Desconto de parcela que ocorre de forma mensal e torna descabida a imposição da multa na forma diária – Obrigação de suspensão de descontos (que possui periodicidade mensal) – Incompatibilidade da periodicidade diária em eventual descumprimento da medida e, por decorrência, do valor exigido - Violação do princípio da motivação das decisões judiciais - Artigo 93, IX da CF/88 e artigo 537, § 1o e I e II, do CPC - Imposição de multa (astreinte) afastada por ausente justa causa e desvio de adequação.
Recurso provido.